Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrências para contratação de empresa responsável pela elaboração de projetos executivos, execução de obras e serviços de engenharia e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de obra de término das instalações do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho deste relator (peça 43), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. revogar, nos termos do art. 276, § 5o, do RITCU, a medida cautelar concedida no âmbito da presente representação, de modo a permitir a continuidade da Concorrência 90.101/2025; 9.3. dar ciência à recorrente acerca da presente deliberação; e 9.4. restituir os autos à AudContratações, para análise de mérito.